Tribunal: TJES
Processo: 5018615-44.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018615-44.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA FERREIRA
RECORRIDO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n°
5018615-44.2025.8.08.0012

Recorrente:
CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Recorrida:
FLAVIA FERREIRA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O/ E M E N T A

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO DESBLOQUEADO E NÃO UTILIZADO.
COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE E ENCARGOS.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA LOJA E ADMINISTRADORA (CADEIA DE CONSUMO).
DANO MORAL
IN RE IPSA
CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Quanto ao mérito, restou comprovado que a consumidora/autora foi induzida a erro ao adquirir cartão sob promessa de isenção de taxas sem uso, vindo a ser negativada por débitos de anuidade de cartão nunca utilizado ou desbloqueado, sendo certo que a cobrança de anuidade em cartão não desbloqueado constitui prática abusiva e viola o dever de informação clara (art. 6º, III, CDC).

3 - A responsabilidade solidária das requeridas é evidente, uma vez que o cartão ostenta a marca da loja (teoria da aparência), configurando parceria comercial voltada ao lucro.

4 - A negativação indevida gera dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo que o
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando majoração nem redução.

5 - No tocante à repetição do indébito, correta a aplicação da dobra, visto que a insistência na cobrança após contestação afasta o engano justificável.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pela parte recorrente.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)